Tribunal: STF
Processo: RE 1283532
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão assim ementado:
    “ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. CASSAÇÃO DE APOSENTADORIA. CONCESSÃO DA LIMINAR. RECURSO NÃO PROVIDO. 
    - Não se reforma a decisão monocrática que concedeu a liminar em mandado de segurança quando a cassação de aposentadoria parece não mais ter sido recepcionada em face da modificação do modelo jurídico relativo à aposentadoria do servidor público implementado a partir das EC’s nº 20/98 e 41/2003” (pág. 1 do documento eletrônico 11).
    Os embargos de declaração que se seguiram foram rejeitados (pág. 1 do documento eletrônico 15).
    Neste RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição, alega-se violação dos arts. 37, caput e 40, caput, da mesma Carta. 
    Aduz o recorrente que: 
    “É conhecida a lição segundo a qual não há direito adquirido contra a lei, o que invariavelmente ocorrerá caso não se reforme o v. acórdão, premiando-se servidor desidioso e infrator. Não há razão jurídica e moral que justifique se elevar um suposto direito à aposentadoria – que não é absoluto, como nenhum direito o é -, em causa de exclusão de punibilidade, tornando o servidor imune a qualquer sanção que decorra do exercício irregular de suas atribuições na ativa e desde que apurada em processo administrativo em que se observem os princípios do contraditório e da ampla defesa, como in casu. 
    Nem se diga, como quer o impetrante, que o caráter contributivo do regime de previdência geraria enriquecimento ilícito do Estado, já que ele contribuiu para o sistema. Tal fundamento parte da equivocada premissa de que o sistema previdenciário tem natureza jurídico-contratual, de modo que a relação obrigacional se caracterizaria pela comutatividade e reciprocidade, como se se tratasse de um contrato de seguro, v.g. 
    Isso não corresponde à verdade, tendo em vista a natureza tributária da contribuição vertida para o sistema previdenciário” (pág. 17 do documento eletrônico 19 – grifos no original). 
    A pretensão recursal merece acolhida. 
    Isso porque o entendimento do Tribunal a quo não está em harmonia com a jurisprudência deste Supremo Tribunal que se firmou no sentido de que é constitucional a cassação de aposentadoria pela prática de falta disciplinar punível com demissão, inobstante o caráter contributivo de que se reveste o benefício previdenciário. Nesse sentido, transcrevo ementas dos seguintes julgados: 
    “DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. EX-POLICIAL RODOVIÁRIO FEDERAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA DO ESTADO. DEMISSÃO. ENQUADRAMENTO EM INFRAÇÕES DISCIPLINARES TIPIFICADAS COMO CRIME. CASSAÇÃO DA APOSENTADORIA. CONSTITUCIONALIDADE. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 26.5.2014. 
    1. O entendimento adotado pela Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no âmbito deste Supremo Tribunal Federal. Entender de modo diverso demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário.
    2. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.
    3. Agravo regimental conhecido e não provido” (ARE 866.877-AgR/RJ, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma – grifei).
    “CASSAÇÃO DE APOSENTADORIA - AGENTE DE POLÍCIA FEDERAL - INFRAÇÃO DISCIPLINAR COMETIDA QUANDO EM ATIVIDADE - DESNECESSIDADE DE PRÉVIA REVERSÃO AO SERVIÇO PÚBLICO - AUTONOMIA DA ESFERA PENAL E DA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA - INSUFICIÊNCIA DE PROVAS - ALEGAÇÃO DE INIMPUTABILIDADE À ÉPOCA DOS FATOS - PERÍCIA MÉDICO-PSIQUIÁTRICA DESAUTORIZADORA DESSA ALEGAÇÃO - INDEFERIMENTO DE DILIGÊNCIAS INÚTEIS PELA AUTORIDADE ADMINISTRATIVA - LEGITIMIDADE - MANDADO DE SEGURANÇA INDEFERIDO. 
    - A via jurisdicional do mandado de segurança não se revela meio processualmente adequado à indagação do estado de inimputabilidade penal do servidor punido, especialmente se as informações prestadas pela autoridade apontada como coatora - e que encontram fundamento em perícia médico-psiquiátrica idônea - evidenciam a plena capacidade de autodeterminação do agente público à época dos fatos motivadores do procedimento disciplinar.
    - A cassação da aposentadoria constitui modalidade de sanção disciplinar que, prevista em lei, não depende, para efeito de sua imposição, de prévia reversão do servidor público aposentado ao serviço ativo. Trata-se de meio punitivo cuja aplicação, pelo Poder Público, pressupõe a existência de uma situação de inatividade do agente estatal, que se submete a essa sanção administrativa por haver praticado, quando em atividade, falta punível com a pena demissória.
    - O exercício do poder disciplinar pelo Estado não está sujeito ao prévio encerramento da persecutio criminis que venha a ser instaurada perante órgão competente do Poder Judiciário. As sanções penais e administrativas, qualificando-se como respostas autônomas do Estado à prática de atos ilícitos cometidos pelos servidores públicos, não se condicionam reciprocamente, tornando-se possível, em conseqüência, a imposição da punição disciplinar independentemente de prévia decisão da instância penal. Com a só exceção do reconhecimento judicial da inexistência de autoria ou da inocorrência material do próprio fato, ou, ainda, da configuração das causas de justificação penal, as decisões do Poder Judiciário não condicionam o pronunciamento censório da Administração Pública, Precedentes.
    - O mandado de segurança não constitui meio instrumental adequado à reavaliação dos elementos probatórios que justificaram a imposição da sanção disciplinar, especialmente quando essa análise, por implicar exame de matéria de fato controvertida, depender de comprovação documental inequívoca, sequer produzida pelo impetrante” (MS 21.029/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno – grifei).
    “AGRAVO REGIMENTAL. SUSPENSÃO DE TUTELA ANTECIPADA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. CASSAÇÃO DE APOSENTADORIA. CONSTITUCIONALIDADE. DECISÃO AGRAVADA QUE DEFERIU A SUSPENSÃO DE TUTELA ANTECIPADA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
    I – A natureza excepcional da contracautela permite tão somente juízo mínimo de delibação sobre a matéria de fundo e análise do risco de grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas. Controvérsia sobre matéria constitucional evidenciada e risco de lesão à ordem e à economia públicas verificado.
    II – O Plenário Supremo Tribunal Federal já se manifestou pela constitucionalidade da cassação da aposentadoria, inobstante o caráter contributivo de que se reveste o benefício previdenciário. Precedentes: MS 21.948/RJ, Rel. Min. Néri da Silveira, MS 23.299/SP, Rel. Min. Sepúlveda Pertence e MS 23.219-AgR/RS, Rel. Min. Eros Grau.
    III – Impõe-se a suspensão das decisões como forma de evitar o efeito multiplicador, que se consubstancia no aforamento, nos diversos tribunais, de processos visando ao mesmo escopo. Precedentes.
    IV – Agravo regimental a que se nega provimento” (STA 729-AgR/SC, de minha relatoria, Tribunal Pleno - grifei).
    “AGRAVO REGIMENTAL. MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. INFRAÇÃO DISCIPLINAR. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. ART. 142, I E § 2º, DA LEI N. 8.112/90. INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO APÓS A INATIVIDADE. POSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DISCIPLINAR. PRESIDENTE DA REPÚBLICA. CASSAÇÃO DE APOSENTADORIA. APLICABILIDADE. INFRAÇÕES PRATICADAS DE FORMA CULPOSA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE.
    1. O direito, da Administração Pública Federal, de punir seus servidores prescreve em cinco anos quanto às infrações passíveis de demissão, cassação de aposentadoria ou disponibilidade e destituição de cargo em comissão, contados a partir da data em que o fato tornou-se conhecido [art. 142, I e § 2º, da Lei n. 8.112/90].
    2. O fato do servidor público ter atendido aos requisitos para a concessão de aposentadoria não impede a instauração de processo administrativo para apurar a existência de falta eventualmente praticada no exercício do cargo. Precedente [MS n. 21.948, Relator o Ministro NÉRI DA SILVEIRA, DJ 07.12.95].
    3. O Presidente da República prescinde do assentimento do Tribunal de Contas da União para exercer sua competência disciplinar. Precedente [MS n. 20.882, Relator o Ministro CELSO DE MELLO, DJ 23.09.94].
    4. Não obstante o caráter contributivo de que se reveste o benefício previdenciário, o Tribunal tem confirmado a aplicabilidade da pena de cassação de aposentadoria. Precedente [MS n. 23.299, Relator o Ministro SEPULVEDA PERTENCE, DJ 12.04.2002].
    5. A alegação de que os atos administrativos teriam sido praticados de forma culposa reclama dilação probatória incompatível com o mandado de segurança.
    6. Agravo regimental a que se nega provimento” (MS 23.219-AgR/RS, Rel. Min. Eros Grau, Tribunal Pleno – grifei).
     Isso posto, dou provimento ao recurso (art. 21, § 2°, do RISTF). Sem honorários advocatícios (Súmula 512/STF).
    Publique-se.
    Brasília, 27 de agosto de 2020. 
Ministro Ricardo Lewandowski 
Relator